Tribunal: STF
Processo: ARE 774375
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não se mostra o meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Uma vez constatado, em qualquer processo, constrangimento ilegal a alcançar o direito de ir e vir, impõe-se a concessão da ordem de ofício.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é fixado presente o disposto no artigo 33 do Código Penal. Observados os patamares nele previstos, cabe a consideração das circunstâncias judiciais, sendo neutra a imputação, o fato criminoso por si mesmo.